Tribunal: TJES
Processo: 5000522-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: GERALDO FERNANDES LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000522-90.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
GERALDO FERNANDES LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que foi surpreendido
com a negativação de seu nome
pelo requerido,
em virtude de débitos não quitados referentes a um
empréstimo
consignado que foi objeto da ação de nº. 5003495-27.2022.8.08.0024, que declarou inexistente o débito
. Por este motivo, requer a imediata
retirada de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, a suspensão
das cobranças

e, por fim, indenização por danos morais suportados.

A
presentou contrarrazões recursais ao ID.
6301440
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6301435
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a
devolução ou compensação dos valores depositados na conta em nome do autor
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6301282
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo extinto o pedido

de cancelando o contrato nº. 351097980-4 011 sem resolução do mérito,
na forma do artigo 485, V do Código de Processo Civil e
J
ULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente a dívida no valor de R$ 10.929,80 (dez mil, setecentos e vinte e nove reais, oitenta centavos) e determinando a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito feita pela Requerida,
CONDENANDO
a Requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma integral da sentença impugnada, em razão da litispendência
.

Consoante consta dos autos do processo n. 5003495-27.2022.8.08.0024, que tem como partes o autor e o banco recorrido; como causa de pedir a suposta fraude no mesmo ajuste n. 351097980 (ID. 6301243, p. 21); e, os mesmos pedidos de inexistência de dívida derivada do contrato e indenização por danos morais, forçoso se reconhecer a litispendência entre as demandas, face a identidade de partes, pedidos e causa de pedir.

Como este feito fora ajuizado posteriormente, deve o mesmo ser extinto, considerando, ainda, que os autos n. 5003495-27.2022.8.08.0024 já foram sentenciados e também foram remetidos para Turma Recursal em razão de manejo de recurso.

N
ão há como se conceber por uma dupla condenação pelos mesmos fatos articulados em duas demandas distintas, razão de ser dos institutos da litispendência e da coisa julgada, corolários da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
ACOLHO,
de ofício, a preliminar de litispendência, extinguindo o presente feito, em análise de mérito, por força do art. 485, V, do CPC, revogando-se, consequentemente, a tutela de urgência conferida
.
Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)